Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a instituição financeira promove descontos em folha de pagamento em consonância com empréstimo que acredita legítimo.
II. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiros.
III. Consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo bancário fraudulento, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.